Tribunal: TJDFT
Processo: 0018720-49.2014.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS. NULIDADE INTEGRAL DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Reconhecidas a materialidade e autoria pelos jurados, é manifestamente contraditória a decisão do Conselho de Sentença que absolve o acusado quando a tese da legítima defesa apresentada não encontra respaldo na prova dos autos.
2. O simples fato de o júri observar o sistema da íntima convicção, tendo discricionariedade para decidir, ainda que não apresente seus fundamentos, bem como de ser soberano, nos termos da Constituição Federal, não lhe outorga o poder de decidir de forma completamente dissociada das provas dos autos.
3. Verificando-se que a decisão dos jurados, ao absolver o réu, foi manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a anulação do julgamento.
4. Recurso conhecido e provido.